Tribunal: TJMT
Processo: 0014051-48.2016.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014051-48.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANE SILVA - CPF: 746.139.601-34 (APELANTE), LAILA CAROLINE BRASQUI - CPF: 044.343.561-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0039-61 (VÍTIMA), LOJA GIGA A GIGANTE DE CUIABA (VÍTIMA), VINICIUS RICHARD DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.624.471-71 (ASSISTENTE), THIAGO SOARES RODRIGUES - CPF: 033.908.041-88 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Insuficiência probatória. Dúvida sobre autoria. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Laila Caroline Brasqui e Cristiane Silva contra sentença que
as
condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), com base em fatos ocorridos em 19/05/2016, quando teriam supostamente subtraído produtos das lojas Giga e Studio Z, localizadas no centro de Cuiabá/MT. A defesa sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição por negativa de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação das rés pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se, diante das dúvidas quanto à autoria e à configuração do concurso de agentes, é aplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A condenação criminal exige prova segura, produzida sob o crivo do contraditório, não sendo possível fundamentá-la exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

4. Os depoimentos das testemunhas foram frágeis e imprecisos, destacando-se que o fiscal da loja Studio Z não conseguiu identificar com segurança as rés nem relatar com clareza os fatos, demonstrando confusão e lacunas relevantes.
5. A gravação de câmeras de segurança mencionada pelo fiscal da loja Giga não foi juntada aos autos, impossibilitando a verificação de sua alegação sobre a chegada conjunta das rés.

6. O policial responsável pela prisão afirmou, em juízo, não se recordar do ocorrido, o que compromete a consistência da narrativa acusatória e enfraquece os elementos de convicção.
7. O termo de apreensão, embora configure prova irrepetível, é elemento meramente informativo e não substitui a necessidade de produção probatória em contraditório judicial, especialmente quando desacompanhado de outros elementos confirmatórios.

8. Não houve confissão das rés, tampouco prova da associação ou conluio entre elas, sendo insuficiente o cumprimento de um simples cumprimento entre as rés para caracterizar o concurso de pessoas.

9. Diante da dúvida razoável sobre a autoria e da fragilidade do conjunto probatório, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do CPP, como garantia do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

11. 1. A ausência de provas seguras produzidas em contraditório judicial, aliada à fragilidade dos depoimentos e inexistência de elementos técnicos ou testemunhais consistentes, impede a condenação criminal. 2. A dúvida razoável quanto à autoria do delito impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3. O termo de apreensão, embora qualificado como prova não repetível, não pode, por si só, fundamentar condenação sem corroboração por outras provas produzidas judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. nº 1002685-03.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de LAILA CAROLINE BRASQUI e CRISTIANE SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou a primeira à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa; e a segunda, à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, inciso IV, e art. 71, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta que as rés devem ser absolvidas, sob o argumento de que não há, nos autos, provas constituídas durante a fase processual que justifiquem a condenação.

Alega negativa de autoria, insuficiência de provas, e aponta que, no mínimo, subsiste dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do furto praticado em concurso de pessoas, prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, sob o fundamento de ausência de prova quanto ao liame subjetivo entre as rés, (id 239580212).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, rechaçando as alegações apresentadas pela defesa, (id 239580214).

A I. Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, opinou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, (id 249356682).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se à prerrogativas funcionais de seus membros.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cumpre destacar que, conforme relatado, a defesa busca a absolvição das rés por negativa de autoria e insuficiência de provas. Para tanto, traz à luz os depoimentos das testemunhas, que não se recordam com exatidão dos fatos, argumentando, assim, que não foram constituídas nos autos provas capazes de sustentar uma condenação.

Aduz a defesa que a dúvida gerada pela falta de lembrança das testemunhas acerca do furto ocorrido em 2016 deve beneficiar as rés, impondo-se, por esse motivo, a absolvição.

Requer, ainda, subsidiariamente, a desclassificação do furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, sustentando que não há nos autos elementos que comprovem a ação conjunta. Ressalta, inclusive, que a ré Cristiane nega ter cometido o delito em conluio com as demais.

Para a manutenção de um decreto condenatório, exige-se um conjunto probatório firme, coeso e seguro, especialmente quando a decisão se baseia em provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, contudo, a prova judicial não confirmou com segurança a narrativa acusatória.

Não pode haver dúvida quanto à precisão dos fatos, uma vez que a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitória.

Vejamos o Art. 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Com isso, sabe-se que o julgador formará seu livre convencimento sobre os fatos, através de provas produzidas diante do contraditório judicial, o que não resta presente no caso em tela.

Em que pese o termo de apreensão ser uma prova irrepetível, uma condenação não pode se basear única e exclusivamente em razão de termo de apreensão de objetos supostamente furtados. Trata-se de um elemento informativo colhido na fase de investigação. Ele descreve o que foi encontrado, onde e em que condições. No entanto, ele por si só, não estabelece a autoria do furto, a intenção do agente, ou outros elementos cruciais para uma condenação.

O apontado artigo 155 do CPP exige que a decisão judicial se fundamente em provas produzidas no contraditório, e as provas da fase de investigação, mesmo as não repetíveis, precisam ser analisadas em conjunto com outros elementos para formar a convicção do julgador de forma segura e legal.

De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o julgador tem liberdade para formar sua convicção, mas essa convicção deve ser motivada e baseada em um conjunto de provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Fundamentar uma condenação em um único elemento informativo da investigação, mesmo que irrepetível, seria frágil e poderia violar princípios como o da presunção de inocência e o devido processo legal.

Da Fragilidade das Provas

A acusação baseia-se na alegação de que, em 19/05/2016, por volta das 11h30, as rés teriam subtraído mercadorias das lojas Giga e Studio Z, situadas na Rua Treze de Junho, no centro de Cuiabá. Consta dos autos que as duas acusadas foram abordadas em frente à loja Giga, enquanto a terceira foi localizada no interior do estabelecimento. Durante a abordagem, a ré Cristiane teria descartado uma bolsa contendo itens da loja Giga, ao passo que com Laila e Janaina foram encontrados produtos da Studio Z.

As testemunhas ouvidas em juízo demonstraram fragilidade na memória dos fatos. O fiscal Thiago, da Studio Z, admitiu não se recordar com precisão do ocorrido e não conseguiu identificar com segurança as autoras do delito. Além disso, seu relato foi inconsistente ao longo do processo. Em audiência, declarou ter presenciado e abordado as rés durante o furto, versão que contradiz o inquérito, onde consta apenas sua atuação posterior, ao reconhecer os objetos. Tal contradição levanta a hipótese de confusão com outro episódio semelhante, conforme registrado em audiência (id 239580187), hipótese esta que não foi devidamente explorada na instrução.

Vejamos trecho da afirmação:

Passada a palavra ao Ministério Público.

Thiago foi perguntado;
O senhor se lembra desse fato? O que o senhor pode nos esclarecer?

Thiago respondeu;
Igual eu falei para a moça... já tem uns sete anos já... e... dentro desses sete anos eu vou falar para vocês que eu não vou me recordar totalmente.

MP;
O senhor sabe identificar as mulheres ou não?

Thiago;
Que eu me lembro, não.

MP;
Certo. Esse outro furto aqui na loja giga você sabe alguma coisa?

Thiago;
Não sei não.

Defensoria;
A pergunta é só a seguinte, o senhor encontrou os produtos da Studio Z com elas lá na loja Giga, né?

Thiago;
Assim, se quer que eu relato uma coisa que eu vou me recordar.

Defensoria;
Tá certo, então. O senhor deu o depoimento na delegacia com a assinatura do senhor aqui. Sem mais excelência. Obrigada, senhor.

Thiago;
Mas eu não vou me recordar. No momento, depois de sete anos, você quer que eu me recorde?

Tal contexto evidencia não apenas a natural dificuldade humana de memorização após longo lapso temporal, mas também enfraquece substancialmente a confiabilidade do relato, demonstrando que a memória do fiscal se encontra comprometida a ponto de não servir como base segura para sustentar uma condenação criminal.

Já o fiscal Vinícius, da loja Giga, afirmou na fase inquisitorial que as rés chegaram juntas ao local, conforme observado por câmeras de segurança. No entanto, a suposta gravação não foi juntada aos autos, impossibilitando a verificação dessa alegação. Ademais, a ausência do comparecimento do referido fiscal em juízo inviabiliza a confirmação do seu depoimento.

Cumpre ressaltar que, tanto a doutrina como a jurisprudência, têm entendido que os depoimentos de policiais possuem presunção de veracidade e não devem ser desconsiderados de forma automática, apenas com base na negativa de autoria apresentada pelo réu. Contudo, essa credibilidade pressupõe que seus relatos sejam harmônicos, consistentes e estejam em consonância com os demais elementos de prova dos autos.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo nº 08, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 deste Tribunal de Justiça, dispõe que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Entretanto, no presente caso, o depoimento do policial militar Robson da Silva Lopes, responsável pela abordagem das rés, revela séria inconsistência. Quando inquirido em audiência sobre o flagrante, o referido policial afirmou expressamente que não se recordava do ocorrido, o que compromete de maneira significativa a confiabilidade da narrativa acusatória.

Vejamos seu depoimento:

MP;
Não lembra de ter ocorrido isso, de ter feito a prisão de três mulheres que estariam furtando a Studio Z?

PM Robson;
Não, não lembro.

MP;
Nada, nada, nada?

PM Robson;
Nada.

Tal declaração enfraquece o valor probatório de seu testemunho e reforça a inexistência de um suporte fático mínimo para a formação de um juízo condenatório seguro. Sem a memória do agente responsável pela prisão, agrava-se ainda mais a dúvida já instalada pela fragilidade dos demais elementos de prova.

Durante a instrução, nenhuma das rés confessou a prática delituosa ou indicou vínculo entre si. A ré Cristiane afirmou apenas ter cumprimentado as demais no local, o que pode justificar a percepção equivocada do fiscal quanto a uma suposta associação entre elas.

Diante de tantas inconsistências, contradições e lacunas, é evidente que o acervo probatório não oferece suporte mínimo para uma condenação. Não houve reconhecimento formal das autoras, não foram apresentadas imagens que comprovem o suposto furto, o agente policial não se recorda do fato, e o testemunho colhido demonstra confusão e imprecisão sobre os eventos narrados.

Do Princípio do

In Dubio Pro Reo

A análise do conjunto probatório revela a ausência de elementos robustos e consistentes capazes de sustentar um juízo condenatório em desfavor das rés. A condenação, tal como pretendida, não se apoia em provas efetivas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mas sim em meras presunções e indícios frágeis, o que viola frontalmente o devido processo legal.

As inconsistências evidenciadas, tanto nos relatos testemunhais quanto nos documentos anexados aos autos, como o termo de apreensão e a versão do fiscal Thiago, apontam para, no mínimo, fundadas dúvidas quanto à autoria dos delitos imputados. É, portanto, imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que deve prevalecer diante da dúvida sobre a responsabilidade penal das rés.

O princípio do
in dubio pro reo
, que significa "na dúvida, a decisão deve favorecer o réu", decorre diretamente do Estado Democrático de Direito e encontra previsão no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Trata-se de uma garantia fundamental, assegurando que ninguém seja condenado sem que haja prova plena e segura de sua responsabilidade criminal.

No presente caso, além da fragilidade do conjunto probatório, a forma como a abordagem das rés ocorreu demonstra que não há coesão típica do concurso de agentes, pois uma foi abordada dentro da loja e as outras, do lado de fora. Também não houve a devida individualização das condutas, o que compromete ainda mais a possibilidade de atribuir com segurança qualquer prática delitiva.

O que se observa é apenas um conjunto de indícios frágeis, sem confirmação por provas técnicas, testemunhais ou documentais consistentes, o que impede a formação de um juízo de certeza indispensável à condenação.

É pacífica a jurisprudência que determina a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
nos casos em que persistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou materialidade do crime, como bem se extrai do seguinte julgado desta corte:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO - APELANTE NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PER RELATIONEM - ABSOLVIÇÃO - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO. “[...] Não foi providenciado o reconhecimento do acusado pela vítima; a oitiva judicial dela foi dispensada; os policiais não foram ouvidos extrajudicialmente e, judicialmente, alegaram que não se recordavam dos fatos; sequer foi juntado eventual Termo de apreensão dos bens encontrados em poder do acusado, mas apenas o Termo de entrega de bens; e a única vítima ouvida não presenciou os fatos, apenas “ouviu dizer” e sequer é vítima, pois disse que foram subtraídos objetos pertencentes exclusivamente à genitora dela.[...] Diante deste contexto, deve-se acolher o pleito de absolvição do apelante, por insuficiência de provas. [...]” (4ª Procuradoria de Justiça - Parecer nº 007637-014/2018)
“1. Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela. 2. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe .” (TJMT, AP nº 0011091-27.2013.8.11 .0042) Recurso provido para absolver o apelante do furto qualificado, por não existir prova suficiente para a condenação ( CPP, art. 386, VII).
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002685-03.2021 .8.11.0015, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024) destaquei

Assim, diante da ausência de provas suficientes para confirmar de forma inequívoca a autoria e a materialidade dos fatos, a absolvição das rés é medida que se impõe, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa para
ABSOLVER
as rés
LAILA CAROLINE BRASQUI e CRISTIANE SILVA
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025